Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS ATENDIMENTOS NOS PARLATÓRIOS VIRTUAIS DAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ADIAMENTO. DEFERIMENTO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O problema técnico dos parlatórios virtuais prejudica a formulação da estratégia defensiva para a audiência de instrução e julgamento, na medida em que o paciente encontra-se temporariamente incomunicável.
2. Ordem concedida.